Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600738-03.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600738-03.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600738-
03.2024.6.16.0079, que indeferiu a petição inicial e por consequência, julgou extinto o feito com
amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.(representação apresentada pela
Coligação A Renovação Do Jeito Certo
[Republicanos/PDT/PODE/Novo/PMB/PSB/PSD/Solidariedade/PRD] - Ibaiti - PR, em face da
Coligação Amor e Trabalho por Ibaiti [PP/MDB/Avante/União] - IBAITI - PR, e dos candidatos
Roberto Regazzo e Vera Lucia Bernardes, com fundamento no art. 96 da Lei n. 9.504/1997, alegando
em sintese, que no dia 23 de setembro de 2024, pelo Representado Roberto Regazzo, por meio de
diversas plataformas, vídeo de propaganda eleitoral com o seguinte teor: " Uma outra reclamação
que o pessoal está fazendo é em relação ao IPTU. Os protestos do IPTU, isso confere? Roberto
Regazzo Nos nossos quatro anos de governo, nós fizemos um REFIS do IPTU. A gente sabe da
dificuldade do povo, a falta de dinheiro, e nesse refis a gente conseguiu receber quase 50% dos
atrasados. No atual governo, nos oito anos de governo, não foi feito nenhum REFIS e ainda foi
mandado para protesto os devedores. Se você também não concorda com esse IPTU, entre nas
redes sociais e conheça todas as propostas do Betão. Narrador Prefeito Betão, Vice Vera, Vote11 e
Ibaiti para todos, em razão de suposta desinformação veiculada nas redes sociais). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO]
- IBAITI - PR (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
VERA LUCIA BERNARDES (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
ROBERTO REGAZZO (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424944
19/03/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44424944 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.416

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600738-03.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ROBERTO REGAZZO
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: VERA LUCIA BERNARDES
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 079ª Zona Eleitoral de
Ibaiti/PR, que indeferiu petição inicial em Representação Eleitoral e extinguiu o feito

Num. 44424944 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
por ilegitimidade ativa da coligação recorrente, condenando-a por litigância de má-
fé.
2. A coligação recorrente argumentou ser legítima para representar, devido à
vinculação do conteúdo impugnado à gestão do prefeito apoiador de sua
candidatura, sustentando também a existência de propaganda negativa e
desinformativa em vídeo divulgado em rede social.
3. A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa da coligação e condenou-a
por litigância de má-fé, ao entender que o ajuizamento da representação teve
intenção de tumultuar o processo eleitoral.
4. Em contrarrazões, os recorridos sustentam a ausência de competência da
coligação e a inexistência de conteúdo inverídico, destacando ainda a liberdade de
expressão como fundamento das críticas divulgadas.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por não
visualizar irregularidade manifesta no conteúdo impugnado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO :
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a coligação possui legitimidade ativa para propor Representação
Eleitoral relativa à divulgação de vídeo associado à gestão municipal de prefeito
integrante de seu grupo político;
(ii) verificar se o conteúdo impugnado caracteriza propaganda eleitoral negativa com
informações sabidamente inverídicas e se houve litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 96 da Lei das Eleições e art. 3º da Resolução TSE nº
23.608/2019, partidos políticos, coligações e candidatos possuem legitimidade para
apresentar representações relacionadas ao descumprimento de normas eleitorais, o
que inclui propagandas desinformativas vinculadas à gestão de apoiadores políticos.
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de conduta maliciosa ou
desleal, conforme art. 80 do CPC/2015. Não foi constatado comportamento
intencional que configurasse má-fé no ajuizamento da Representação Eleitoral pela
coligação recorrente.
9. A liberdade de expressão é protegida pela legislação eleitoral (art. 57-J da Lei nº
9.504/1997 e art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019), sendo permitidas
críticas políticas legítimas, desde que não contenham informações sabidamente
inverídicas.
10. Jurisprudência do TSE estabelece que conteúdos sabidamente inverídicos são
aqueles cuja falsidade é flagrante e não controvertida, o que não se verifica no caso
concreto (TSE - RE nº 0600894-88.2018.6.00.0000).
11. O vídeo impugnado apresenta críticas políticas ao desempenho da gestão
municipal, não contendo informações notoriamente falsas, mas opiniões pessoais,
amparadas pelo direito à livre manifestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44424944 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa
da recorrente e afastar a condenação por litigância de má-fé. No mérito, julga-se
improcedente a representação, tendo em vista que o conteúdo do vídeo está
amparado pelo legítimo exercício da liberdade de expressão.
13. Tese de julgamento: "A liberdade de expressão no contexto eleitoral permite a
manifestação de críticas políticas legítimas, desde que não configurem a divulgação
de fatos sabidamente inverídicos ou ofensas à honra, conforme previsto na
Resolução TSE nº 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-J.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C, 27, §1º, e 33, §2º.
Código de Processo Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - RE nº 0600894-88.2018.6.00.0000.
REP - Representação nº 0602027-24.2018.6.16.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 4409970), que
indeferiu a petição inicial da Representação Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra
ROBERTO REGAZZO, VERA LÚCIA BERNARDES e COLIGAÇÃO “AMOR E TRABALHO POR
IBAITI”, na qual se pretendia o reconhecimento de divulgação de propaganda inverídica e
ofensiva à honra/imagem de candidato em rede social e condenou-a ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
Em suas razões recursais (ID 44099976), a recorrente alega, em síntese, que: a) o Prefeito
Antonely de Cássio Alves de Carvalho é presidente do Republicanos do Município de Ibaiti

Num. 44424944 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
(partido esse que integra a Coligação recorrente); b) a coligação possui legitimidade para
representar a Prefeitura de Ibaiti, uma vez que o vídeo divulgado impacta diretamente o processo
eleitoral e associa a atual administração municipal ao desempenho da candidata Karina Peté,
apoiada pelo atual prefeito; c) no vídeo foi afirmado que “nos oito anos de governo atual, não foi
feito nenhum REFIS", conteúdo inverídico, pois foram apresentadas provas de programas REFIS
implementados nos anos de 2019 e 2020; d) a coligação argumenta que a desinformação tem
potencial de manipular o eleitorado, violando as normas do TSE que proíbem conteúdos
inverídicos em propagandas eleitorais; e) a atuação da recorrente não configura litigância de má-
fé, pois suas ações foram realizadas no exercício legítimo do direito processual.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, primeiro,
para reconhecer a legitimidade ativa da Coligação e segundo, julgar procedente a representação
para reconhecer a divulgação de propaganda negativa desinformativa com a aplicação de multa
eleitoral. Por fim, requer o afastamento da condenação de litigância de má-fé.
Em contrarrazões (ID 44099981), os recorridos sustentam, em suma, que: a) a coligação não
possui competência para pleitear em nome do Município de Ibaiti, ainda que o Prefeito, Antonely
de Cássio Alves de Carvalho, seja Presidente do Partido Republicanos; b) o conteúdo do vídeo
impugnado representa críticas políticas legítimas, protegidas pelo direito à liberdade de
expressão.; c) não há provas concretas de que o vídeo contenha desinformação ou seja
destinado a manipular o eleitorado; d) as críticas às políticas públicas, como a ausência de um
programa de REFIS, não constituem, por si só, desinformação ou violação das normas eleitorais;
e) o ajuizamento da representação é uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral e causar
desequilíbrio durante a campanha; f) a conduta da coligação recorrente é caracterizada como
temerária, com uso do processo judicial para fins indevidos, alterando as verdades dos fatos; g) a
representação buscar restringir a liberdade de expressão ao tentar censurar críticas legítimas às
gestões anteriores.
Ao final, requer a manutenção da sentença a quo, que reconheceu a ilegitimidade ativa da
coligação recorrente, extinguindo o feito e condenou-a por litigância de má-fé. Em sendo
reconhecida a legitimidade ativa, requer o desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a
decisão que reconheceu a inexistência de propagação de propaganda negativa desinformativa.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, “eis que não visualizada irregularidade manifesta no conteúdo impugnado.” (ID
44122276).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face a ausência de manifestação das partes (ID 44193314).
É o breve relatório.

VOTO

Num. 44424944 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela
COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO” em face de ROBERTO REGAZZO, VERA
LÚCIA BERNARDES e COLIGAÇÃO “AMOR E TRABALHO POR IBAITI”, na qual requer a
concessão da tutela de urgência, com o fim de determinar a imediata suspensão de publicação de
conteúdo sabidamente inverídico, ao final, a procedência da representação, com a aplicação da
multa em seu patamar máximo.
O Juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa
da Coligação “Renovação do Jeito Certo”, sob o fundamento de que a alegada desinformação
propagada foi direcionada à atual administração da Prefeitura Municipal de Ibaiti, cujo prefeito não
é candidato nas eleições e que o partido não detém legitimidade para representá-lo.
Entendeu ainda o Juízo singular que a parte autora exerceu abusivamente o direito de acionar a
Justiça Eleitoral, atuando de modo temerário e provocando incidente manifestamente infundado e
condenou os requerentes, solidariamente, inclusive seus representantes, ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, no importe de 10 salários mínimos nacional.
Passo a análise dos fatos.
1. Da Ilegitimidade Ativa
Em sua sentença, o magistrado consignou que:
Da análise dos autos, verifica-se, de plano, a ilegitimidade ativa do
Representante, A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO, para propor a presente
demanda. Isso porque o partido não detém legitimidade para representar a
Prefeitura Municipal de Ibaiti.
Em suas razões recursais a Coligação “Renovação do Jeito Certo” sustenta que possui
legitimidade para a propositura da ação, uma vez que o vídeo impugnado divulga conteúdo
desinformativo, relacionado à ausência de programas de refinanciamento de dívida (REFIS) pela
gestão do Prefeito Antonely de Cássio Alves de Carvalho, que é Presidente do Republicanos do
Município de Ibaiti (partido esse que a integra a coligação, ora recorrente) e ainda é apoiador
declarado da candidata Karina Peté.
Nos termos do artigo 96 da Lei das Eleições, “as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato” e do art.
3º da Resolução TSE nº 23608/2019, “as representações, as reclamações e os pedidos de direito
de resposta poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido político,
federação de partidos, coligação, candidata e candidato (...)”.
Da leitura dos dispositivos, fica claro que a coligação possui legitimidade para demandar em
nome do Prefeito de Ibaiti, Presidente do Partido Republicanos, que integra a Coligação.
Ademais, os fatos narrados referem-se à sua gestão.
No mesmo sentido manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral:

Num. 44424944 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
“No caso, observa-se o interesse jurídico da parte autora para propositura da
ação, pois, segundo alega, o vídeo impugnado buscaria desinformar atos da
gestão do atual governo, que se refere à gestão do Prefeito Antonely de Cassio
Alves de Carvalho, que para além de ser Presidente do Republicanos do
Município de Ibaiti (que integra a Coligação ora Recorrente) é, também, apoiador
declarado da candidata ao cargo de Prefeita em Ibaiti pela Coligação Recorrente,
Karina Peté.”
Outrossim, o interesse de agir da autora se faz presente pela garantia da transparência e da
regularidade da propaganda eleitoral realizada nas redes sociais e mostra-se essencial para que
o processo eleitoral transcorra de forma íntegra, respeitando as normas legais e promovendo a
igualdade de condições entre os candidatos.
Com essas considerações, razão assiste à recorrente, sendo de se reconhecer sua legitimidade
ativa.
A par do reconhecimento da legitimidade ativa da parte representante, observa-se que embora a
decisão de extinção do feito tenha se fundamentado na ilegitimidade ativa, a sentença analisou,
ainda que brevemente, o mérito, confira-se:
Ainda que não o fosse, verifica-se do vídeo que o representado não faz qualquer
desinformação, mas meras críticas a atual administração municipal, cuja
veracidade ou não deve ser relegada ao eleitor, não sendo possível discutir a
veracidade de atos de gestão em representações eleitorais. Ademais, a fala
sequer menciona o nome de qualquer candidato.
Nesse sentido:
REC nº 060032334 CURITIBA-PR Acórdão Nº 60999 DE 22/08/2022 Relator(a)
Desª Eleitoral Melissa De Azevedo Olivas....1. A mera interpretação a respeito
da fala de pré–candidato não configura 'fake news', tampouco afirmação de
fato sabidamente inverídico. 2. O exercício de opinião crítica a candidato ou
candidata, é inerente ao embate eleitoral, inexistindo no caso ofensa à
honra ou pedido de não voto. 3. Recurso conhecido e não provido.
Efetivamente, compulsando os autos, verifica-se que o processo reúne todos os elementos
necessários para resolução do mérito, possibilitando ao tribunal examinar diretamente a questão
principal, em vista da teoria da causa madura, prevista no art. 1013, § 3º, do Código de Processo
Civil.
Anoto que a divergência está claramente delimitada e se restringe, essencialmente, à
interpretação e aplicação de dispositivos da Lei nº 9.504/97, que regulam a propaganda eleitoral,
a aplicação da teoria da causa madura mostra-se plenamente adequada, permitindo que o
tribunal decida de forma definitiva o mérito da questão, assegurando uma solução célere e eficaz
para a controvérsia.
Assim, passo à análise do mérito.
2. Do mérito
Cinge-se a controvérsia à divulgação de vídeo com conteúdo inverídico realizado pelo

Num. 44424944 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
representado Roberto Regazzo, ora recorrido, em suas redes sociais, no dia 23/09/2024, com o
seguinte conteúdo:
“Apresentadora: Uma outra reclamação que o pessoal está fazendo é em
relação ao IPTU. Os protestos do IPTU, isso confere?
Roberto Regazzo: Nos nossos quatro anos de governo, nós fizemos um REFIS
do IPTU. A gente sabe da dificuldade do povo, a falta de dinheiro, e nesse refis a
gente conseguiu receber quase 50% dos atrasados. No atual governo, nos oito
anos de governo, não foi feito nenhum REFIS e ainda foi mandado para protesto
os devedores.
Apresentadora: Se você também não concorda com esse IPTU, entre nas redes
sociais e conheça todas as propostas do Betão.
Narrador: Prefeito Betão, Vice Vera, Vote11 e Ibaiti para todos”
A recorrente alega que as informações são inverídicas e induzem os eleitores a erro, ao transmitir
a mensagem para a população do município de Ibaiti de que a candidata da Representante,
apoiada pela atual gestão, seguirá sem fazer qualquer tipo de financiamento de imposto.
Argumenta que, durante os oito anos da atual gestão, foi disponibilizado aos munícipes a
oportunidade de adesão ao REFIS nos anos de 2019 e 2020, refutando a alegação apresentada
no vídeo.
Pois bem.
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE nº 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado, prevendo
sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral preceitua que:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece:
“Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo

Num. 44424944 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(Destaquei.)”
Conteúdo sabidamente inverídico, em matéria eleitoral, pode ser definido como aquele que, de
forma deliberada, veicula informações falsas com o objetivo de confundir o eleitor e influenciar
nos resultados das eleições. Esse tipo de conteúdo é criado ou manipulado com a intenção
específica de induzir o público ao erro, geralmente em um contexto de desinformação que
envolve candidatos, partidos ou até mesmo políticas públicas.
Para que um conteúdo seja considerado "sabidamente falso", ele deve ser claramente inverídico,
sendo diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos fatos.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE - RECURSO NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/8/2018, publicado em
sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo, independe de avaliações ou
aprofundamentos.
Da análise do contido nos autos, não se verifica conteúdo manifestamente inverídico. Contata-se
teor que faz menção ao cenário político atual, com críticas que refletem opiniões pessoais.
Em que pese entender pela ilegitimidade ativa da parte, sobre o tema, o Juízo a quo fez constar:
“...verifica-se do vídeo que o representado não faz qualquer desinformação, mas
meras críticas a atual administração municipal, cuja veracidade ou não deve ser
relegada ao eleitor, não sendo possível discutir a veracidade de atos de gestão
em representações eleitorais. Ademais, a fala sequer menciona o nome de
qualquer candidato.”
Aquele que decide participar do processo eleitoral deve estar preparado para receber e tolerar
críticas, pois, do contrário, corre-se o risco de comprometer a livre manifestação do pensamento
dos cidadãos e o pleno exercício do debate democrático.
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.

Num. 44424944 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de expressão é
que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. Não é o caso dos presentes autos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“Todavia, no entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem
dentro dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou
distorção que comprometa o debate público. A postagem em questão
remete a percepção pessoal do autor sobre uma situação envolvendo a
gestão municipal, sendo importante destacar que críticas políticas estão
amparadas pelo direito constitucional à liberdade de expressão.”
Além disso, a Resolução TSE nº 23.610/19, regulamentando a Lei das Eleições, assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição;
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.
Acerca do tema, trago o seguinte julgado representativo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL.
PERFIL
ANÔNIMO.
DIVULGAÇÃO
DE
SUPOSTA
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE,
ÁCIDA E INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS
QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR
ADMITIREM
CONTROVÉRSIA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC.
DEPÓSITO
PRÉVIO
DO
VALOR
DA
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
MULTA
PELA
REITERAÇÃO
DE
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MONTANTE
SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS.
FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO CONHECIDO.
1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.
2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

Num. 44424944 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente nenhuma controvérsia.
4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da
Justiça Eleitoral.
[...]
(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)”
- Destaque nosso
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a manifestação de pensamento durante a
campanha eleitoral constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto da sociedade.
Em decisões recentes, foi reafirmado que a censura prévia ou a remoção de conteúdos deve ser
uma medida excepcional, reservada para situações em que fique demonstrada a má-fé ou a
manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:
ELEIÇÃO
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019)
admite a livre manifestação de pensamento, limitando-a apenas quando
ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet
como parte do debate democrático, exigindo intervenção judicial mínima
para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE,
2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites
do debate político, configurando crítica legítima, sem evidências de
distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no
contexto eleitoral, sem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando
propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob

Num. 44424944 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/11/2024.)
Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o
conteúdo do vídeo impugnado, no caso em tela, está devidamente amparado pelo exercício
legítimo da liberdade de expressão, previsto nos artigos 27, §1º da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Por fim, resta analisar a questão relativa à litigância de má fé.
A recorrente alega que sua atuação não configura litigância de má-fe, pois suas ações foram
realizadas no exercício legítimo do direito processual.
Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Juízo a quo, ainda que o julgamento
originário da Representação Eleitoral não favoreça a tese sustentada pela recorrente, é
necessário reconhecer que a petição inicial apresenta fatos e aponta o direito que se julga
violado, observando os limites da normalidade jurídica, sem constatar conduta maliciosa ou
alteração dos fatos. Assim, não há que se falar em litigância de má-fé.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina que “só a comprovada litigância de má-fé autoriza
a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples sucumbência da pretensão da parte
não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80 do CPC/2015, é preciso que o litigante adote
intencionalmente conduta maliciosa e desleal” (Código de Processo Civil Anotado. Forense, 2020,
p. 107).
Pelas razões apresentadas, concluo, portanto, pelo provimento parcial do recurso interposto pela
recorrente, para reformar a sentença no que tange ao reconhecimento da legitimidade ativa e
afastamento da condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a
legitimidade ativa da recorrente e afastar a condenação por litigância de má-fé. No mérito, julgo
improcedente a representação, uma vez que a conduta impugnada está amparada pelo livre
exercício da liberdade de expressão, previsto nos artigos 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
É como voto.
Curitiba, 14 de março de 2025.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44424944 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:03:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035667100000043369239
Número do documento: 25031918035667100000043369239
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/03/2025 18:18:30
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600738-03.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A RENOVAÇÃO
DO JEITO CERTO [REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] -
IBAITI - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDOS: ROBERTO REGAZZO, VERA LUCIA BERNARDES, AMOR E
TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR - Advogado dos RECORRIDOS:
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - PR91733
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025